Tribunal: CARF
Processo: 11080.730679/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730679/2011-08
ACÓRDÃO
2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUDI DILON TESSMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO. SÚMULA CARF 12.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos
os rendimentos, a partir da data referida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
IMPROCEDENTE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral),Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório do acórdão recorrido, nos termos transcritos abaixo:

Contra o autor foi emitida a Notificação de Lançamento 2009/246343409544997,
ciência em 26/09/2011 (fl. 29). Ante a falta de atendimento à intimação foi
promovida a glosa da dedução com Livro Caixa no valor total declarado de R$
71.321,00, acarretando o lançamento de imposto suplementar, código 2904, no
valor de R$ 19.613,28 acrescido de multa de ofício e juros. Também diante da
falta de atendimento à intimação foi glosado ainda o valor de R$ 931,14 a título
de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, gerando
imposto adicional, código 0211, de R$ 931,14, acrescido de juros e multa de mora.
O contribuinte apresentou tempestivamente em 25/10/2011 (fl. 01) Impugnação
de fls.02/03 na qual em síntese discorda das glosas, alegando serem devidas as
deduções. Junta às fls. 11/27 cópia do Livro Caixa relativo ao período 01/01/2008
a 31/07/2008.
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Termo Circunstanciado
de fls. 56 a 59 e Despacho Decisório de fl. 60), tendo acatado a integralidade das
deduções com Livro Caixa originalmente declaradas, no valor de R$ 71.321,00.
Conforme valores constantes em Dirf, abaixo consolidados, foi acatada parcela de
R$ 545,46 do montante de R$ 931,14 das retenções na fonte declaradas pelo
contribuinte:

CNPJ do
declarante
Nome empresarial/Nome
Rend.
Rend.
Tribut.
Imp.
Retido
01.618.146/0001-
68
CENTER SHOP COM. IMP.
E EXP. LTDA
16.778,00
233,45
02.077.639/0001-
DOBIL ENGENHARIA LTDA
6.612,00
99,18
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
3
09
57.029.431/0001-
06
ATLAS COPCO BRASIL
LTDA.
3.385,98
49,45
88.324.991/0001-
09
TRANSPORTES ROGLIO
LTDA MATRIZ
9.317,06
100,68
89.762.249/0001-
48
FRIGORIFICO MARIENSE
LTDA
4.180,02
62,7

Apurou ainda omissão de rendimentos recebidos das Empresas Center Shop Com.
Importação Exportação e Transportes Roglio, nos valores de R$ 16.778,00 e R$
9.317,06, não oferecidos à tributação pelo contribuinte, que foram adicionados
pela autoridade lançadora aos rendimentos tributáveis, compondo a base de
cálculo do imposto sobre a renda. Conseqüentemente, o imposto a pagar foi
alterado de R$ 22.563,93 para R$ 9.581,34. Permaneceu a cobrança do imposto
suplementar (código 2904) de R$ 7.176,15 a ser acrescido de multa de ofício e
juros decorrente de omissão de rendimentos (R$ 26.095,06) apurada no Termo
Circunstanciado (fls. 56/59) e a cobrança do imposto de R$ 385,68 (código 0211) a
ser acrescido de multa de mora e juros, decorrente da compensação indevida de
Imposto de Renda na Fonte.
Cientificado em 30/05/2016 (fl. 65) o interessado apresentou, em 29/06/2016,
manifestação de inconformidade (fl. 68) nos seguintes termos:
“(...) tendo recebido o Despacho acima citado, vem, respeitosamente, à presença
de v.As. se manifestar contrariamente ao conteúdo desta Decisão no sentido de
alterar o Lançamentos constantes desta decisão visto não ter sido informado em
sua DIRPF Exercício 2009, Ano Calendário de 2008, os valores pagos em seu Livro
Caixa, e, que por lapso não foi deduzido nos meses de Agosto a Dezembro de
2008, perfazendo o valor total de R$ 17.935,00, anexando a este para fins de
comprovação, e respeitosamente requerendo nova apuração do imposto.”

Sobreveio o acórdão no 02-71.091, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 75-78), nos termos da ementa abaixo:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
4
COMPENSAÇÃO DE IRRF. Somente pode ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual, o valor comprovadamente retido na fonte, incidente sobre os rendimentos
incluídos na base de cálculo do imposto.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. IMPROCEDENTE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde e antes de notificado o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 13/02/2017 (fl. 85), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/03/2017 (fls. 87-92), em que alega que não houve preclusão com relação ao valor total de
imposto suplementar, que deveria ser aproveitada a integralidade do Imposto de Renda retido na
fonte sem que seja necessária a comprovação do recolhimento e deve ser aceita a retificação da
declaração pois foi preenchida com erro, de modo que deveriam ser consideradas despesas no
importe de R$ 17.935,00 que não teriam sido declaradas pela Recorrente e pede a suspensão da
exigibilidade do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Destaco, primeiramente, que com a apresentação do Recurso Voluntário ocorre a
suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Assim, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito resta prejudicada em razão de terem
sido operados tais efeitos, razão pela qual deixo de me manifestar sobre ela por não consistir em
matéria litigiosa.
Ademais, a Recorrente sustenta que teria impugnado a integralidade do
lançamento e não teria sido operada a preclusão com relação ao questionamento do imposto
suplementar, que deveria ser aproveitado o imposto de renda retido na fonte independente de
comprovação do pagamento e que seria necessário retificar a declaração para incluir rendimentos
que não teriam sido declarados originalmente.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
5
Preclusão
Sobre o primeiro ponto, cumpre destacar que foi apurada omissão de rendimentos
recebidos das Empresas Center Shop Com. Importação Exportação e Transportes Roglio, nos
valores de R$ 16.778,00 e R$ 9.317,06, não oferecidos à tributação pelo contribuinte, que foram
adicionados pela autoridade lançadora aos rendimentos tributáveis (fl. 58).
Este ponto é incontroverso pois a Recorrente nada alegou em sede de impugnação,
ainda que os demais pontos suscitados em defesa tenham o condão, no seu entender, de levar ao
cancelamento da integralidade da exigência fiscal, a omissão dos referidos rendimentos não
consiste em matéria litigiosa, razão pela qual restou reconhecida a preclusão pela DRJ.
Com isso, tenho que realmente se operou a preclusão com relação à omissão de
rendimentos tributáveis em sua declaração de ajuste anual, o que não impede a apreciação dos
demais argumentos trazidos pela defesa.

Do aproveitamento de IRRF
A Recorrente alega que o imposto retido na fonte deveria ser aproveitado em sua
declaração de ajuste independentemente da comprovação do recolhimento. Sobre este ponto, a
DRJ foi sucinta e reconheceu que a glosa está no valor apurado em DIRF, nos termos abaixo:

A glosa de imposto de renda retido na fonte originalmente contestada na
impugnação deve ser mantida no valor de R$ R$ 385,68, conforme apurado no
Termo Circunstanciado, uma vez que o lançamento encontra-se em conformidade
com a Dirf de fl. 41 e o contribuinte não trouxe novas alegações ou provas. (fl. 77)

O termo circunstanciado realizou o cotejo dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica com relação às DIRFs transmitidas pelos pagadores, com o intuito de verificar se o valor de
R$ 931,14 teria sido ônus assumido pela fonte pagadora. Deste montante, o importe de R$ 385,68
não foi declarado pela fonte pagadora e, portanto, não consistiu em tributo antecipado para ser
posteriormente aproveitado pela Recorrente.
Entendo que o racional de se condicionar o aproveitamento do imposto adiantado
pela fonte à existência de comprovante de que esta arcou com o ônus decorre da constatação de
que o sujeito passivo não se altera quando há retenção na fonte.
Assim, constatada a omissão de rendimento sem que o imposto tenha sido retido
na fonte, é legítima a constituição do crédito tributário em desfavor do beneficiário, como reza a
Súmula CARF no12, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 12
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
6
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Ante o exposto, não merece acolhida este capítulo recursal.

Do pedido de retificação da DDA
No tocante à necessidade de que seja retificada a declaração após início de ação
fiscal por ter se equivocado quando da declaração, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Isso, pois a lide decorre das informações declaradas pela Recorrente, que exerceu
seu direito de declarar as despesas dedutíveis no momento oportuno que, por sua vez, vieram a
ser objeto de questionamento pela fiscalização.
Neste particular, é oportuno mencionar que este entendimento é reiterado no
âmbito do CARF, que entende ser necessária a comprovação do erro para a retificação do
lançamento, cujo meio para a sua realização não pode se dar em sede de contencioso, nos termos
da ementa abaixo transcrita:

DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. DEPENDENTE AUSENTE DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
ORIGINAL. TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento”. A inclusão de dependente na DAA/DIRPF não pode
ser realizada no julgamento do recurso voluntário, pois esse instrumento não é
sucedâneo de retificação. Cabe ao contribuinte, a tempo e modo próprios,
pleitear a correção e a restituição a que entende ter direito. (Acórdão 2001-
005.529, Processo 11012.001002/2010-83, Relator(a): Thiago Buschinelli
Sorrentino, Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, sessão de 21/12/2022, publicada em 24/03/2023)

Desta feita, entendo que o acórdão recorrido não merece reparo, razão pela qual
adiro aos fundamentos lá lançados como autorizado pelo artigo 114, §12, inciso I, do RICARF.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.577 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730679/2011-08
7
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 106
DF CARF MF
Original